Tribunal: TJSP
Processo: 0010540-24.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Agravo em Execução. Indeferimento de livramento condicional e de progressão ao regime aberto. Pleito subsidiário de realização de exame criminológico. Alegação de carência de fundamentação na decisão que indeferiu os pleitos. Tese afastada. Decisão bem fundamentada e baseada em elementos concretos. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do benefício. Necessidade de vivenciar as várias

Ementa:
Agravo em Execução. Indeferimento de livramento condicional e de progressão ao regime aberto. Pleito subsidiário de realização de exame criminológico. Alegação de carência de fundamentação na decisão que indeferiu os pleitos. Tese afastada. Decisão bem fundamentada e baseada em elementos concretos. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do benefício. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse almejada. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001012981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010540-24.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante ANTONIO PEREIRA FERNANDES FIGUEIRA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010540-24.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 2/7
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0010540-24.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA FERNANDES FIGUEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 45.324-6
Agravo em Execução. Indeferimento de livramento condicional
e de progressão ao regime aberto. Pleito subsidiário de
realização de exame criminológico. Alegação de carência de
fundamentação na decisão que indeferiu os pleitos. Tese
afastada. Decisão bem fundamentada e baseada em elementos
concretos. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do
benefício. Necessidade de vivenciar as várias etapas
progressivas com bom comportamento carcerário para
obtenção da benesse almejada. Agravo improvido.
Ingressa
o
agravante
com
o
presente
reclamo
pretendendo reforma da r. decisão de fls. 33/34 e 43/44 que indeferiu os pleitos
de livramento condicional ou progressão ao regime aberto ou realização de
exame criminológico (fls. 06/16).
Alega que a decisão de primeira instância que indeferiu
os pleitos do agravante carece de fundamentação, pois foi baseada na
gravidade abstrata do delito.
Sustenta que o indeferimento dos pedidos não pode ser
fundamentado nas condenações anteriores cadastradas no sistema Sivec ou
nas faltas disciplinares já reabilitadas, uma vez que o agravante já atingiu o
lapso para ambos os benefícios pleiteados.
Pleiteia a progressão ao regime aberto ou a concessão
do livramento condicional. Subsidiariamente, requer a realização do exame
criminológico a fim de que seja verificado o preenchimento do requisito
subjetivo pelo sentenciado.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010540-24.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 3/7
47/55 e 56).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento
do agravo (fls. 64/66).
É o relatório.
Trata-se de sentenciado reincidente, condenado à pena
total de 09 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática de roubo majorado e furto qualificado, com início do cumprimento da
reprimenda em 24/04/2012 e término previsto para 02/03/2025 (fls. 18/22).
O agravante ostenta histórico de 03 (três) faltas
disciplinares de natureza grave. No dia 31/12/2019 foi proferida a decisão que
concedeu a progressão ao regime semiaberto (fls. 18/22).
Inicialmente, não se verifica qualquer nulidade na
decisão que indeferiu os pleitos do agravante, eis que se encontra bem
fundamentada e adequada, baseada em elementos concretos, não havendo
que se falar em carência de fundamentação.
Nesse sentido, nota-se que, na ocasião, foi apontado
pelo Juízo da Execução que: “(...) Com efeito, verifica-se que o apenado
cumpre pena por crime grave, praticado com violência ou grave ameaça contra
a pessoa (roubo qualificado), e também outro furto qualificado, possuindo 04
(quatro) condenações cadastradas no Sistema SIVEC, revelando-se tratar de
pessoa perigoa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade,
além de possuir considerável pena ainda por cumprir, com término previsto
para 02/03/2025, o que pode servir de estímulo para que volte a delinquir,
sendo necessário maior rigor judicial no critério a ser considerado para análise
de benefícios tão amplos. Além disso, registra a prática de faltas disciplinares
de natureza grave durante o cumprimento de penas (três fugas/evasões do
regime semiaberto
fls. 14), sendo indispensável a manutenção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010540-24.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 4/7
segregação por maior período de tempo, visando a necessária e adequada
reeducação penal, para posteriormente revelar seu merecimento a benefício
prisional sem a vigilância direta do Estado.” (fls. 33/34).
E nada de teratológico existe eis que correta a r.
decisão.
Nesse sentido, sopesando-se as circunstâncias do
presente caso, nota-se que o agravante realmente não está apto, neste
momento, ao benefício da liberdade condicional ou da progressão ao regime
aberto.
Isso porque, o requisito subjetivo não se restringe ao
atestado de comportamento carcerário, sendo necessário analisar quanto à
assimilação da terapêutica penal, a fim de demonstrar comportamento
satisfatório durante a execução da pena.
Nesse sentido, ensina Julio Fabbrini Mirabete que “não
basta o bom comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo
indispensável à progressão. Bom comportamento não se confunde com
aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como índice fiel de
sua readaptação social” (in Execução Penal, ed. 9a, 2000, p. 346).
Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o
bom comportamento carcerário para a concessão dos benefícios, não restringe
a análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a
prática de faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, eis que
todos esses elementos indicam a personalidade do sentenciado e obedecem
ao princípio da individualização a pena, inclusive para não se colocar em risco
demasiado a sociedade.
Diante disso, o magistrado acertadamente indeferiu os
benefícios de livramento condicional e de progressão ao regime aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010540-24.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 5/7
devendo o agravante permanecer por maior lapso no regime intermediário, a
fim de demonstrar estar apto à obtenção dos benefícios pleiteados.
E com a devida vênia, entendemos que a execução de
pena restritiva de liberdade se realiza em várias etapas, adotando o Código
Penal o sistema progressivo ou Irlandês, onde se inicia a pena mais grave de
reclusão pelo regime fechado e para se passar à fase seguinte, no regime
semiaberto, onde a vigilância é reduzida e há permissão de realização de
trabalho externo, sem fiscalização imediata, há necessidade de que o
condenado demonstre bom comportamento e ausência de faltas graves no seu
histórico prisional, de modo a demonstrar que assimilou a terapêutica penal.
A fase seguinte se caracteriza pelo regime aberto ou
eventualmente por livramento condicional. No regime aberto, em face da
ausência na maioria das comarcas do Estado de Casa do Albergado, anotando-
se que a cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, com mais
de 12 milhões de habitantes, até hoje não criou a sua Casa do Albergado,
lembrando-se que se trata do mais rico Estado da Federação, descumprindo
assim o que determinou a Lei de Execuções Penais no seu art. 203, que
estabelece que “no prazo de 6 (seis) meses a contar da publicação desta lei
serão editadas as normas complementares ou regulamentares, necessárias à
eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis”.
Assim, deve o condenado passar por várias etapas até
atingir a liberdade plena, no caso a liberdade condicional.
A liberdade condicional não exsurge como instituto
independente, mas se encontra numa mesma linha de progressão regular até
que o condenado a alcance na execução penal.
Anota Basileu Garcia que:
(...) o sistema progressivo, de origem inglesa, teve por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010540-24.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 6/7
objetivo obter o aperfeiçoamento moral do condenado, através de sucessivas
fases, paulatinamente alcançadas. A primeira é o isolamento celular absoluto.
Antes de reconquistar inteiramente a liberdade, o sentenciado recebe o
benefício do livramento condicional.
Durante o isolamento celular, que visa possibilitar medite
sobre o seu crime, é visitado por enviados da administração penitenciária, que
procuram exercer sobre o seu ânimo influências moralizadoras. Segue-se,
depois, um período extenso, o maior da duração da pena, em que trabalha em
comum com os outros sentenciados, ficando isolado, à noite, na sua cela.
A terceira fase é o livramento condicional, concedido
àquele que se mostra em condições de usufruir a liberdade antes do integral
cumprimento da pena. Crofton, diretor das prisões da Irlanda, modificou o
sistema, que passou a ser conhecido pelas denominações de progressivo ou
irlandês, adicionando-lhe uma nova fase, entre o segundo e o terceiro
períodos, na qual o condenado seria remetido a trabalhar ao ar livre, em
colônias penais, até ficar apto a receber o livramento condicional.
O sistema adotado pelo nosso Código Penal, para a
pena de reclusão, desdobra essas gradações” (Instituições de Direito Penal,
vol. I, Tomo II, 4a edição, Max Limonad Editora, São Paulo, 1966, pág.
416/417).
Continua o mestre - “(...) o livramento condicional é
elemento integrante do sistema progressivo ou irlandês. Antes de chegar ao
término da pena que lhe foi imposta, poderá o sentenciado ser restituído à
liberdade, se se verificar a sua regeneração” (ob. cit. pág. 557).
Ademais, vale lembrar que em sede de execução vige o
princípio “in dubio pro societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos
com notícia de delitos bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce
e indevidamente no corpo social por intermédio da concessão de regimes de
pena menos rigorosos, quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no
regime aberto ou livramento condicional, o que pode vir a ser o caso do cativo
que, repise-se, não deu mostras suficientes de que pode retornar ao convívio
social sem colocar em risco a sociedade.
Deve, portanto, descontar sua pena por maior período
no regime intermediário, a fim de que demonstre condições para ser
beneficiado com o regime aberto ou com o livramento condicional.
Por fim, quanto à necessidade de realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010540-24.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 7/7
criminológico, essa E. Câmara tem entendido que o exame não foi abolido
totalmente e é necessário quando se tratar de mais de um crime praticado com
violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado reiteração em infrações
penais graves e ainda quando demonstre perigosidade na execução do crime
acima da média.
Nesse sentido, embora tenha sido dada nova redação
ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei n.o 10.792/2003, não se
exigindo mais o exame criminológico, esse pode ser realizado sempre que o
Juízo das Execuções julgar necessário, diante das peculiaridades da causa.
Assim, cabe ao Juízo das Execuções determinar a
realização do mencionado exame sempre que julgar necessário, sendo que, in
casu, não foi esse o entendimento do magistrado de origem que entendeu não
ser o caso de concessão dos pleitos ao agravante, em razão dos
apontamentos da conduta prisional desfavorável do agravante (fls. 44).
Isso posto, nega-se provimento ao presente agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator